Tribunal: TJDFT
Processo: 0719322-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera.
2. O Código de Processo Civil impõe o ônus da prova à parte que alega o fato constitutivo do seu direito ou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373). Assim, o devedor, ao alegar a impenhorabilidade da verba alcançada pela constrição, deve apresentar prova robusta em tal sentido.
4. No caso, o recorrente deixou de juntar o extrato completo do mês em que houve a penhora em sua conta, o que permitiria concluir pela veracidade de sua alegação. Em razão da inobservância ao ônus probatório, é forçoso concluir que a decisão objurgada não merece reparos.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.